Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
D E S P A C H O 1. Nada a prover em relação ao ofício retificador e de demais documentos acostados nos ID's 22857188 e 22857189, porquanto a decisão de ID 20240187 já determinou a retificação do presente precatório nos mesmos termos ora solicitados, sendo os valores devidamente cadastrados. 2. Tendo em vista que a retificação da decisão de ID 20240187 alterou o polo passivo de Distrito Federal para IPREV-DF, promova a Secretaria da Coorpre a retificação, fazendo constar como polo passivo o IPREV-DF. 3. Por fim, em relação à planilha de cálculos da preferência constitucional (ID 21231217), aguarde-se a Contadoria da COORPRE para posterior homologação e designação de audiência de pagamento. Publique-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto